Tribunal: TCU
Processo: 044.584/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento acerca do cumprimento pela Seges/SEDGG/ME das recomendações constantes dos itens 1.9.1 a 1.9.4 do Acórdão 2831/2021-Plenário, que tratou da auditoria realizada com vistas à avaliar os procedimentos de dispensa de licitação realizados pelas unidades gestoras da UFRJ (TC 018.862/2020-9).

Inteiro teor:
Acórdão 2383/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento com vistas à verificação do cumprimento das recomendações constantes dos itens 1.9.1 a 1.9.4 do Acórdão 2831/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o arts. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 4o, inciso I, e art. 7o, § 3o, inciso I, ambos da Resolução TCU 315/2020, em autorizar as medidas propostas pela unidade técnica e determinar à Secretaria de Gestão do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Seges/MGI, que: a) encaminhe, em até 90 dias, para fins de aprovação, minuta de plano de ação contendo a estratégia idealizada, o detalhamento das ações, o cronograma previsto e a identificação dos agentes responsáveis pelas etapas e ações definidas visando à implementação no sistema Compras.gov.br, em prazo não superior a 120 dias, a contar da aquiescência desta Corte de Contas, de solução visando à emissão de alerta ao usuário por ocasião da seleção de códigos genéricos nos cadastramentos de compras, informando-o especificamente sobre o teor da Orientação no 36 publicada pela Seges/ME, em 13/6/2022, no Portal de Compras do Governo Federal, em atendimento à recomendação exarada no item 1.9.3 do Acórdão 2831/2021-TCU-Plenário ; b) encaminhe, em até 90 dias, para fins de aprovação, minuta de plano de ação contendo a estratégia idealizada, o detalhamento das ações, o cronograma previsto e a identificação dos agentes responsáveis pelas etapas e ações definidas visando ao desenvolvimento e à implantação, em prazo não superior a 120 dias, a contar da aquiescência desta Corte de Contas, de metodologia de avaliação e crítica acerca da utilização de códigos genéricos em procedimentos de compras cadastrados no Siasg pelas Uasgs, objetivando a identificação, por meio apurações semestrais, das ocorrências de uso inadequado de códigos genéricos e da necessidade de instituição de novos códigos específicos e/ou eliminação de códigos genéricos inservíveis, com a consequente emissão, ao fim de cada análise realizada, de relatórios e orientações a serem disponibilizados às unidades administrativas e publicados no Portal de Compras; 1. Processo TC- Processo 044.584/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Secretaria de Gestão e Inovação; Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (extinto). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.